Tribunal: STF
Processo: HC 231981
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-08
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas Corpus. Análise da distribuição. Livre ou comum. Apreciação da liminar ou exame do mérito. Inocorrência. Art. 69, § 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Manutenção da relatoria.



      Vistos etc.



      1. O Ministro Luís Roberto Barroso submete a distribuição do presente writ à análise da Presidência desta Casa, nos seguintes termos:



      “DESPACHO 



      1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão monocrática do relator do HC 849.529, impetrado no Superior Tribunal de Justiça. 



      2. Os autos dão conta de que este habeas corpus foi encaminhado a esta relatoria por livre distribuição. 



      3. Por meio da petição nº 96524/2023, a parte impetrante aponta equívoco na distribuição, sob os seguintes argumentos: 



    [...] 1. Em data 29-8-2023, o impetrante ajuizou pedido de habeas corpus, o qual foi distribuído à col. Primeira Turma dessa egrégia Suprema Corte, recaindo sob a Relatoria do eminente Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO. 2. Entretanto, data venia, ocorre que houve evidente erronia, haja vista a existência de prevenção em relação à colenda Segunda Turma, em face da apreciação precedente dos Habeas Corpus ns. 221.840/DF e 214.524/DF [...].



    4. A página oficial do Supremo Tribunal Federal na internet informa que o HC 221.840/DF, impetrado em favor do ora paciente, havia sido distribuído ao Ministro Ricardo Lewandowski, em 28.10.2022, por prevenção ao HC 214.524/DF, igualmente relatado por Sua Excelência.



    5. Diante do exposto, e por medida de cautela, encaminhem-se os autos à Presidência.”



      É o relatório.



      Decido.



      2. A distribuição comum ou livre do presente feito se deu em estrita observância aos termos do § 2º do art. 69 do Regimento Interno desta Suprema Corte, verbis: 



      “Art. 69. A distribuição da ação ou do recurso gera prevenção para todos os processos a eles vinculados por conexão ou continência.



      ...



      § 2º Não se caracterizará prevenção, se o Relator, sem ter apreciado liminar, nem o mérito da causa, não conhecer do pedido, declinar da competência, ou homologar pedido de desistência por decisão transitada em julgado.”



      3. Os feitos apontados pelo impetrante, a saber, HC 214.524 e HC 221.840, sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, encerraram suas tramitações nesta Casa em momento anterior à distribuição do presente remédio constitucional, sem que neles tenha sido examinado o mérito da discussão, a afastar a aplicação do caput do art. 69 do RISTF. Na hipótese, incide a ressalva do § 2º do preceito regimental em comento.



      4. Acresço, quanto ao HC 221.840, negado seguimento forte no art. 21, § 1º, do RISTF, configurada a hipótese do não conhecimento do writ por supressão de instância, decisão mantida pela 2ª Turma desta Casa, a corroborar a não aplicação do caput do art. 69, bem como a inviabilizar a incidência do art. 10 do do RISTF.



      5. Registro, ainda, que os precedentes desta Suprema Corte orientam a aplicação sucessiva das regras de distribuição por prevenção, com prevalência - sobre a regra do art. 10 do RISTF - da disciplina da distribuição dos processos ao Relator vertida nos arts. 66 a 77-D do diploma regimental - especialmente considerada a ausência de compartimentação temática entre os órgãos fracionários da Corte -, consoante bem exemplifica decisão do Tribunal Pleno na Questão de Ordem no HC 84263 AgR, sob a relatoria do Ministro Nelson Jobim, verbis:



      “EMENTA: QUESTÃO DE ORDEM EM AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DISTRIBUIÇÃO POR PREVENÇÃO DO RELATOR OU DA TURMA. INTERPRETAÇÃO DOS ARTS. 10 E 69 DO RISTF. REGRAS SUCESSIVAS DE PREVENÇÃO. 1. A regra geral de distribuição de feitos por prevenção no STF observa a norma contida no art. 69 do RISTF e obedece ao critério do relator do processo. 2. Na impossibilidade de aplicação dessa norma regimental (nos casos, por exemplo, de declaração de suspeição ou impedimento do relator, aposentadoria, saída do Tribunal), passa-se à incidência do art. 10 do RISTF (prevenção da Turma). 3. As regras de distribuição por prevenção contidas no RISTF são sucessivas (somente se aplica a prevenção da Turma na impossibilidade de aplicação da regra de prevenção do relator). 4. Não há no âmbito do STF a existência de turmas temáticas, o que alteraria a ordem de sucessão das regras de distribuição por prevenção. Agravo regimental desprovido.”



      Ante o exposto, mantidos os critérios regimentais informadores da livre distribuição na espécie, à Secretaria Judiciária, a fim de que remeta os presentes autos ao Ministro Luís Roberto Barroso - Relator.



      Publique-se. Cumpra-se.



      Brasília, 8 de setembro de 2023



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente